Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-28.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO – PRETENSÃO À PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO – PRETENSÃO À PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte impetrante, anotando-se. 2. Preliminarmente, legitimidade passiva da autoridade coatora (RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. EPP), reconhecida. 3. No mérito, os responsáveis pela organização do Concurso Público não adotaram as medidas necessárias para o controle dos documentos apresentados pelos candidatos. 4. Prejuízo, à evidência, dos participantes do Certame Público, que não dispõem de comprovantes da entrega dos referidos documentos. 5. Dilação probatória, desnecessária. 6. O Certificado de Dispensa de Incorporação, reproduzido nos autos, que não teria sido apresentado, não contém nenhuma informação desfavorável ao candidato. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada. 10. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000154-28.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
MARCOS ANDRE DOS SANTOS, são apelados RBO ASSESSORIA PÚBLICA E
PROJETOS MUNICIPAIS LTDA EPP, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ROQUE e INSPETOR SUB COMANDANTE ENCARREGADO RESPONSAVEL
PELA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
2
VOTO No 26208
APELAÇÃO No 1000154-28.2019.8.26.0586
COMARCA: São Roque
APELANTE: Marcos André dos Santos
APELADOS: Prefeitura do Município de São Roque e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Roge Naim Tenn
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CONCURSO
PÚBLICO

GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL
-
3a
CLASSE

CANDIDATO
REPROVADO
NA
FASE
DA
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

AUSÊNCIA
DA
APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE DISPENSA
DE
INCORPORAÇÃO

PRETENSÃO
À
PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS
FASES DO REFERIDO CERTAME POSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte impetrante, anotando-
se. 2. Preliminarmente, legitimidade passiva da autoridade
coatora (RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais
Ltda. EPP), reconhecida. 3. No mérito, os responsáveis pela
organização do Concurso Público não adotaram as medidas
necessárias para o controle dos documentos apresentados
pelos candidatos. 4. Prejuízo, à evidência, dos participantes
do Certame Público, que não dispõem de comprovantes da
entrega dos referidos documentos. 5. Dilação probatória,
desnecessária.
6.
O
Certificado
de
Dispensa
de
Incorporação, reproduzido nos autos, que não teria sido
apresentado, não contém nenhuma informação desfavorável
ao candidato. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 8. Ordem
impetrada em mandado de segurança, denegada, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida,
reformada. 10. Ordem, concedida, invertido o resultado
inicial da lide. 11. Recurso de apelação, apresentado pela
parte impetrante, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 319/320, que denegou a ordem impetrada em
mandado de segurança, objetivando a nulidade do ato administrativo,
que determinou a exclusão da parte autora do Concurso Público, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
3
provimento do cargo de Guarda Civil Municipal - 3a Classe, na fase da
Investigação Social. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da
legislação pertinente, sem a imposição dos honorários advocatícios, por
força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo, foi recebido nos
regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Anote-se, desde logo, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, em favor da parte impetrante, com
fundamento no artigo 98 do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
nulidade do ato administrativo, que determinou a exclusão da parte
impetrante do Concurso Público, para o provimento do Cargo de Guarda
Civil Municipal - 3a Classe, na fase da Investigação Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
4
Inicialmente, a questão preliminar, argüida nas
contrarrazões recursais, relacionada à ilegitimidade passiva da
autoridade impetrada (RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais
Ltda. EPP), deve ser rejeitada.
Com efeito. É responsável pela organização do
referido Concurso Público e defendeu, nas respectivas informações
prestadas, a regularidade do ato administrativo ora impugnado (fls.
299/303).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam no acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a
presença de irregularidade e ilegalidade no ato administrativo ora
impugnado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que a fase da Investigação Social,
eliminatória do referido Concurso Público, tem por escopo averiguar a
vida pregressa e atual do candidato, a fim de impedir o ingresso de
portador de perfil incompatível para o exercício das funções de Guarda
Civil Municipal. Aliás, é razoável e exigível tal procedimento, diante da
relevância dos membros da Corporação, para a preservação do
patrimônio, ordem e segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
5
Ademais, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante foi reprovada, na fase da Investigação Social, ante a ausência
da apresentação do Certificado de Dispensa de Incorporação (fls. 35).
Desta forma, a exclusão da parte impetrante, em tese, estaria de acordo
com o disposto no respectivo Edital do Concurso Público (subitem
12.14). Confira-se:
“12.14. O candidato contra indicado na investigação
social será desclassificado e eliminado do concurso,
assim como o candidato que não apresentar os
documentos
solicitados,
inclusive
os
complementares.” (destaques acrescidos)
Porém, a argumentação da parte impetrante é no
sentido de que providenciou a entrega dos documentos exigidos, em
envelope único e lacrado, nos termos do respectivo subitem 12.4.4., do
Edital do referido certame. Confira-se: “todos os documentos previstos
nas alíneas “a”, “b” e “c” no subitem 12.4 deverão ser entregues em
um único envelope, devidamente lacrado e identificado, conforme o
modelo disponível no ANEXO VIII, deste edital.”
De outra parte, é induvidoso que os responsáveis
pela organização do Concurso Público ora questionado não adotaram as
medidas necessárias para o controle da apresentação dos referidos
documentos. E, tal fato, à evidência, prejudicou os participantes, que não
dispõem dos comprovantes da entrega do referido material, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Além disso, o prejuízo, igualmente, é da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
6
Administração Pública. Afinal, é impossível a apresentação de
justificativa para os eventuais questionamentos, relacionados a
equívocos ou irregularidades do certame, sem o controle efetivo do
recebimento, ou não, dos documentos encaminhados pelos candidatos.

Aliás, a situação dos autos decorre do procedimento
administrativo equivocado adotado, pois, o próprio candidato assumiu a
responsabilidade pela anotação da entrega dos documentos em questão
(fls. 243), o que é inadmissível, conforme esclarecido pela autoridade
coatora (Prefeito do Município de São Roque).
Outrossim, o registro e a conferência dos
documentos pertinentes ao candidato, por óbvio, devem ser realizados
pelos organizadores do Concurso Público. A propósito, a parte
impetrante teria sido considerada apta à fase seguinte do certame, apenas
e tão-somente, com a anotação, sem a entrega efetiva do aludido
Certificado de Dispensa de Incorporação? A resposta, certamente, é
negativa. Fica o registro!
Finalmente, é induvidoso que as regras do Edital do
Concurso Público devem ser rigorosamente observadas. Todavia, não é
crível que a parte impetrante tenha deixado de apresentar, apenas e tão-
somente, o Certificado de Dispensa de Incorporação, cujo documento
não contém nenhuma informação desfavorável (fls. 27/28).
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-28.2019.8.26.0586 -Voto no 26208 – AL
7
da lide, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte impetrante, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator